Tribunal: TJES
Processo: 5000086-24.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-24.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONILO ROMEU ALTOE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DA CAUSA DE PEDIR COMO EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFESA FUNDADA EM NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Vargem Alta/ES que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 917, § 4º, I, do CPC, sob o argumento de ausência de indicação do valor tido por correto e da respectiva memória de cálculo. O apelante sustentou que sua defesa consistia em revisão contratual, com alegações de abusividade de juros e encargos, e não em mero excesso de execução, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha e indicação de valor correto autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução quando a defesa se baseia em nulidade de cláusulas contratuais; e (ii) estabelecer se a sentença que aplica tal sanção processual, deixando de analisar o mérito das abusividades alegadas, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição liminar prevista no art. 917, § 4º, I, do CPC somente é cabível quando o único fundamento dos embargos é o excesso de execução e o embargante não apresenta o valor que entende devido.

4. Quando a defesa se fundamenta em nulidade ou abusividade de cláusulas contratuais, nos termos do art. 917, VI, do CPC, a apuração do valor correto depende de análise jurídica prévia e, por vezes, de prova pericial, razão pela qual é dispensável a exigência da memória de cálculo inicial.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento de que a exigência do art. 917, § 3º, do CPC não se aplica a embargos fundados em revisão contratual, sendo indevida sua rejeição liminar (AgRg no AREsp 261.207/PE; TJGO, AC 0046120.63.2016.8.09.0051).

6. O magistrado de primeiro grau, ao resumir a causa de pedir ao excesso de execução e aplicar sanção processual indevida, absteve-se de analisar o mérito das teses de abusividade e do pedido de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa.

7. A causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, CPC), impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

8. Inviável o sobrestamento do feito com base no Tema Repetitivo 1.378/STJ, pois a suspensão determinada naquela afetação limita-se a recursos especiais e agravos em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade de cláusulas contratuais não autoriza a rejeição liminar por ausência de apresentação de memória de cálculo sem a prévia análise de mérito daquela tese de direito.

2. Configura cerceamento de defesa a sentença que classifica erroneamente a tese de nulidade contratual como mero excesso de execução e, por conseguinte, rejeita liminarmente os embargos sem analisar o mérito das abusividades alegadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §§ 2º a 4º, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 261.207/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 14.05.2013; TJGO, AC nº 0046120.63.2016.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 15.06.2018; TJES, AC nº 0001557-13.2017.8.08.0039, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RONILO ROMEU ALTOE,
contra a r. sentença (ID 16792713) prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento no art. 917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16792714), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença classificou erroneamente a tese de nulidade de cláusulas contratuais (abusividade de juros e encargos) como mero excesso de execução;
(ii)
a exigência de apresentar cálculo (art. 917, §3º) não se aplica à sua defesa, que é de revisão contratual (art. 917, VI) e depende de perícia; e
(iii)
essa classificação errônea levou à rejeição liminar indevida (art. 917, §4º, I), causando cerceamento de defesa.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e a suspensão do feito com base no Tema 1.378 do STJ.

Contrarrazões em ID 16792719, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RONILO ROMEU ALTOE,
contra a r. sentença (ID 16792713) prolatada pelo juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento no art. 917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
entendeu que o fundamento dos embargos era unicamente o excesso de execução e que o embargante (apelante) não havia indicado o valor que entendia correto nem apresentado um demonstrativo de cálculo, descumprindo o art. 917, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16792714), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença classificou erroneamente a tese de nulidade de cláusulas contratuais (abusividade de juros e encargos) como mero excesso de execução;
(ii)
a exigência de apresentar cálculo (art. 917, §3º) não se aplica à sua defesa, que é de revisão contratual (art. 917, VI) e depende de perícia; e
(iii)
essa classificação errônea levou à rejeição liminar indevida (art. 917, §4º, I), causando cerceamento de defesa.

Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e a suspensão do feito com base no Tema 1.378 do STJ.

Contrarrazões em ID 16792719, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia tem origem na Execução de Título Extrajudicial nº 5000685-94.2024.8.08.0061, ajuizada pelo Banco apelado para cobrar o valor de R$ 592.302,56, referente à Nota de Crédito Rural nº 40/00748-0.

O apelante opôs os presentes Embargos à Execução (ID 16792706), arguindo, além da inépcia da planilha do credor, a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios (fixada em 4,5% a.a.) e a ilegalidade na cobrança de encargos moratórios, citando a cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

A r. sentença (ID 16792713) rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento de que, sendo o excesso de execução o único fundamento, o apelante não cumpriu a exigência do art. 917, §3º, do CPC (apresentar o valor que entende correto e o respectivo cálculo), incidindo na sanção do art. 917, §4º, I, do CPC.

O cerne do recurso reside na correta aplicação da rejeição liminar dos embargos, prevista quando o único fundamento é o excesso de execução e o embargante, de forma injustificada, não apresenta o valor que entende correto. Assim dispôs a norma processual:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A respeito, adianto que, a meu ver, o magistrado de primeiro grau classificou equivocadamente a causa de pedir dos embargos, de modo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Observa-se da petição inicial (ID 16792706) que
o embargante/apelante não se limitou a alegar um simples erro aritmético no cálculo do credor, o que configuraria excesso de execução,
nos termos do art. 917, § 2º.

Com efeito, sua defesa foi fundamentada em matéria de direito, qual seja, a nulidade e abusividade de cláusulas contratuais (art. 917, VI, do CPC), ao questionar
(a)
a taxa de juros remuneratórios, alegando ser superior à média de mercado, e
(b)
a metodologia de cobrança dos encargos moratórios, alegando cumulação ilegal vedada pela Súmula 472/STJ.

Estas alegações não são de excesso de execução em sentido estrito, mas sim de revisão contratual, onde o eventual excesso de valor é mera consequência da procedência da tese de nulidade.

Neste particular, a jurisprudência pátria, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a exigência do art. 917, § 3º, de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, do CPC
é dispensada quando a apuração do valor correto depende de análise prévia de cláusulas contratuais tidas por ilegais ou quando a complexidade do cálculo exige dilação probatória,
como por perícia contábil, o que inclusive foi requerido pelo embargante/apelante em sua petição inicial.

Destarte, nesses casos, a matéria de defesa (art. 917, VI) é mais ampla que o mero excesso aritmético (art. 917, § 2º). Vejamos precedentes elucidativos (destaquei):

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APURAÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ENTENDIMENTO QUE DECORRE DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- A reforma processual implementada pela Lei n. 11.382/06, a qual incluiu vários dispositivos legais ao CPC, dentre eles o art. 739-A, bem como alterou a redação de outros, teve como objetivo possibilitar a prestação jurisdicional de forma mais célere e efetiva e, no que tange aos embargos do devedor, passou-se a exigir, expressamente, que a alegação de excesso de execução seja feita com a discriminação dos valores que o embargante entende corretos, mediante apresentação de memória de cálculo. 2.-
Todavia,

se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado,
devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3.-
Hipótese em que a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito (CPC, art. 739-A, § 5º), por si só, não acarretará o indeferimento liminar dos embargos do devedor.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 261.207/PE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DEFESA DO EXECUTADO AMPARADA NA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO EXECUTADO E NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ELEITA.
PROCEDIMENTO DE COGNIÇÃO PLENA. 1.
É perfeitamente admissível o pleito revisional de contrato bancário na via dos embargos à execução, considerada, em especial, a atividade de cognição plena que o instrumento inaugura, com a possibilidade, inclusive, de realização de prova pericial, segundo a inteligência do art. 917, VI, do CPC.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E NÃO APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 917, § 3°, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. 2. De acordo com o art. 917, § 3°, do CPC, os embargos fundados na alegação de excesso de execução, sem que o executado tenha declarado, na petição inicial, o valor que entende devido, apresentando memória de cálculo, não devem ser conhecidos. No entanto,
doutrina e jurisprudência hodiernas têm entendido que tal incumbência é dispensada, de início, quando o cálculo do alegado excesso depender de análise específica de cláusulas contratuais ou se imperativa a dilação probatória para se alcançar o valor real do débito.
Precedentes do STJ. 3.

No caso dos autos, havendo divergência em torno da validade das cláusulas do contrato objeto da execução, é indubitável que a definição do valor da dívida estará antes condicionado à apreciação do pedido de revisão do embargante,
o qual não se confunde com as hipóteses de excesso de execução trazidas pelo art. 917, § 2º, do CPC, reconhecíveis por simples conta aritmética sobre o cálculo apresentado pelo credor, restando inaplicável, portanto, a norma do art. 917, § 3°, do citado diploma legal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AC nº 0046120.63.2016.8.09.0051, KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), Goiânia - 3ª Vara Cível - I, julgado em 15/06/2018 17:53:25)

No caso em tela, entendo que o juízo
a quo
cometeu duplo erro de procedimento, ao classificar erroneamente a tese de nulidade de cláusula (art. 917, VI) como mero excesso de execução, e por consequência aplicar a sanção de rejeição liminar (art. 917, § 4º, I) quando deveria ter processado os embargos para analisar os outros fundamentos (art. 917, § 4º, II), considerando especialmente que, pela jurisprudência, a exigência do cálculo era dispensada.

Neste ponto, é imperioso reconhecer que esta Câmara já estabeleceu o entendimento, em casos análogos, de que “
O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria puder ser analisada com base nos documentos existentes nos autos
” (AC 0001557-13.2017.8.08.0039, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgamento em 05/06/2025).

Como se vê, o correto procedimento seria que o juízo de primeiro grau adentrasse ao mérito, analisasse as teses de abusividade contratual à luz dos documentos constantes nos autos e possível necessidade de perícia, e então deferisse o pedido de produção de provas ou julgasse os embargos, dispensando a perícia por entender que a matéria era de direito e já estava pacificada contra o embargante.

Ocorre que, no presente caso, não foi realizada tal análise da matéria com base na documentação dos autos, eis que
a sentença primeva sequer analisou o mérito das supostas nulidades contratuais e do pedido de produção de prova pericial do embargante,
e aplicou-lhe indiscriminadamente sanção processual.

Ao fazê-lo, impediu a apreciação do mérito das alegadas abusividades contratuais e do pedido de produção de provas, configurando nítido cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Neste ponto, cumpre apontar que, embora o apelante tenha requerido a reforma da sentença para dar procedência aos embargos à execução, fato é que a causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, CPC), pois, reitero,
as teses de nulidade contratual não foram instruídas nem analisadas na origem, de modo que o julgamento do mérito neste momento processual configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a devida instrução para analisar as teses de abusividade da taxa de juros e dos encargos moratórios e o pedido de realização de perícia contábil.

Por derradeiro, registro que não cabe a suspensão desta ação em virtude da afetação do Tema Repetitivo 1.378. Isso porque a afetação de um tema em sede de recurso repetitivo não implica, por si só, na suspensão automática de todos os processos em tramitação no território nacional, e a ordem de sobrestamento deste Tema pelo STJ foi limitada expressamente aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não abrangendo, pois, o presente feito.

Sendo assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por RONILO ROMEU ALTOE e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
ANULAR
a r. sentença (ID 16792713), determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar